Tribunal: TJDFT
Processo: 0738813-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0738813-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. AGRAVADO: CLAUDIA DANIELLY BATISTA DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S/A em face da r. decisão (ID 169265655, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado por Claudia Danielly Batista de Souza, determinou a intimação da parte Ré para cumprir a obrigação de fazer - entrega de documentos listados na inicial, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia, até o limite, por ora, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de modificação de seu valor, de sua periodicidade e até de sua exclusão nas hipóteses previstas no art. 537, § 1o, do CPC/15. Nas razões recursais (ID 51300306), alega, em síntese, a impossibilidade de aplicação de multa pela não exibição dos documentos, conforme Súmula n. 372/STJ e artigo 359, I e II, do CPC/15. Aduz o iminente risco de enriquecimento sem causa da Recorrida, a concessão de prazo exíguo e a falta de razoabilidade e proporcionalidade do valor fixado. Afirma ser imprescindível a concessão do efeito suspensivo, em razão da sentença ser ilíquida e haver necessidade de liquidação prévia, pelos erros materiais nos cálculos apresentados pela Exequente, tendo em vista a ausência de parâmetros. Requer a antecipação da tutela recursal para a concessão do efeito suspensivo até o julgamento final da demanda. É o breve relatório. Decido. Os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Conforme se extrai do feito, o processo está em fase de Cumprimento de Sentença, em que foi determinada a intimação da parte Ré/Agravante para cumprir a obrigação de fazer, consistente na entrega de documentos listados na inicial, o que demonstra a plausibilidade do direito da Agravada. Quanto ao valor fixado na pena de multa, de R$ 100,00 (cem reais) por dia até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), verifica-se que ele é proporcional à causa. Acrescente-se que o Juízo de origem ressaltou a possibilidade de modificação de seu valor, de sua periodicidade e até de sua exclusão, consoante previsto no art. 537, § 1o do CPC/15. Ressalte-se que as questões atinentes ao valor da multa cominatória poderão ser analisadas no julgamento do presente recurso pelo Colegiado, pois as quantias e a periodicidade da incidência são passíveis de revisão a qualquer tempo. Portanto, inviável reconhecer a probabilidade do direito e o risco de dano. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator